Tribunal: TJSP
Processo: 1015649-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Processual civil - ilegitimidade passiva - agitação, no contexto, embaralhada com o mérito.
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais e materiais – compra e venda de ingressos via plataforma digital gerenciada pela suplicada – bilhetes não entregues - assunção, pela intermediadora, da responsabilidade pela viabilização dos ingressos, e, consequentemente, em caso de desliza, pela

Ementa:
Processual civil - ilegitimidade passiva - agitação, no contexto, embaralhada com o mérito.
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais e materiais – compra e venda de ingressos via plataforma digital gerenciada pela suplicada – bilhetes não entregues - assunção, pela intermediadora, da responsabilidade pela viabilização dos ingressos, e, consequentemente, em caso de desliza, pela reparação dos danos causados - cadeia de fornecedores – exegese dos artigos 7, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor - responsabilidade objetiva – artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a cargo da acionada, do que não se desvencilhara – reembolso do dispendido devido -prejuízo moral evidenciado – reparatória fixada em R$7.000,00 – desfecho preservado – recurso improvido.